Tribunal: TJMT
Processo: 1036283-48.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036283-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 016.716.651-47 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. DESLOCAMENTO PARA LOCAL DIVERSO DA SEDE FUNCIONAL. DIÁRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 79 DA LC ESTADUAL Nº 04/1990. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO REGULAMENTAR. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) diárias administrativas ao servidor, no valor unitário de R$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos), relativas ao período de 18/07/2024 a 30/09/2024, em razão de sua participação em curso de formação inicial na cidade de Cuiabá/MT, permanecendo formalmente lotado no município de Barra do Garças/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve afastamento da sede funcional, apesar da designação do servidor à unidade formadora durante o curso; (ii) estabelecer se o afastamento superior a 30 (trinta) dias descaracteriza a natureza eventual ou transitória prevista no art. 79 da LC Estadual nº 04/1990, à luz do art. 3º, §1º, do Decreto Estadual nº 189/2023; e (iii) determinar se a obrigatoriedade do curso de formação, prevista na Lei nº 9.688/2011 e no edital do certame, afasta o direito à percepção de diárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lotação funcional depende de ato administrativo formal de remoção, redistribuição ou relotação, inexistente nos autos, não se confundindo com designação temporária para curso de formação.

4.

O Termo de Efetivo Exercício lavrado em 18/07/2024 não configura ato formal de alteração da sede funcional, limitando-se a registrar o início do exercício coincidente com o início do curso obrigatório.

5.

Os holerites dos meses de julho, agosto e setembro de 2024 indicam como setor de vinculação a unidade situada em Barra do Garças/MT, evidenciando a manutenção da lotação originária durante todo o período formativo.

6.

Ausente ato formal de transferência da sede funcional, o deslocamento para Cuiabá/MT caracteriza afastamento para local diverso da sede.

7.

O art. 79 da LC Estadual nº 04/1990 assegura diárias ao servidor que se afasta da sede em caráter eventual ou transitório, não podendo o Decreto Estadual nº 189/2023 restringir direito previsto em norma hierarquicamente superior.

8.

Eventualidade e transitoriedade qualificam-se pela natureza não permanente do afastamento e pelo retorno previsto à sede originária, não se confundindo com limitação temporal aritmética inferior a 30 (trinta) dias.

9.

O curso de formação possuía carga horária determinada, com início e término previamente fixados, caracterizando deslocamento temporário, instrumental e vinculado ao interesse público.

10.

A obrigatoriedade do curso prevista na Lei nº 9.688/2011 e no edital não implica renúncia a direito indenizatório assegurado em lei, inexistindo previsão normativa que exclua o pagamento de diárias.

11.

A diária possui natureza indenizatória, destinada a compensar despesas extraordinárias decorrentes do afastamento a serviço, não podendo o ente público transferir ao servidor o ônus financeiro de exigência imposta no interesse exclusivo da Administração.

12.

A jurisprudência da Turma Recursal confirma a interpretação sistemática adotada, mantendo o direito às diárias em hipóteses análogas.

13.

O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 4% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A designação temporária para curso de formação não altera a sede funcional sem ato formal de remoção ou relotação.

2.

Decreto regulamentar não pode restringir o direito a diárias assegurado em lei complementar, sendo a transitoriedade definida pela natureza não permanente do afastamento e não por limite temporal aritmético.

3.

A obrigatoriedade de curso de formação prevista em lei e edital não afasta o direito à percepção de diárias quando comprovado o afastamento da sede funcional.

4.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual nº 04/1990, art. 79; Decreto Estadual nº 189/2023, art. 3º, §1º; Lei nº 9.688/2011, art. 9º, §6º; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1018789-65.2024.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma, j. 09/06/2025, DJE 13/06/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1057706-64.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 18/12/2025, DJE 22/01/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente estadual em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, mantendo integralmente a sentença que condenou a parte agravante ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) diárias administrativas ao servidor agravado, no valor unitário de R$ 302,50 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos), relativas ao período de 18/07/2024 a 30/09/2024, lapso em que participou de curso de formação inicial na cidade de Cuiabá/MT, permanecendo formalmente lotado no município de Barra do Garças/MT.

Sustenta o agravante, em síntese, que: (i) não houve afastamento da sede funcional, pois o servidor teria sido designado à unidade formadora durante o curso; (ii) o deslocamento não se enquadraria no conceito de afastamento eventual ou transitório, por ter duração superior a 30 (trinta) dias, nos termos do Decreto Estadual nº 189/2023; e (iii) a obrigatoriedade do curso, prevista na Lei nº 9.688/2011 e no edital do certame, afastaria qualquer direito à percepção de diárias.

Regularmente intimada, a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão invectivada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia posta à apreciação resume-se à definição da natureza jurídica do deslocamento realizado pelo servidor e à compatibilidade da disciplina regulamentar invocada pelo agravante com o regime jurídico estatutário aplicável.

Cumpre consignar, de início, que a pretensão do ente estadual não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a delinear.

A primeira premissa a ser enfrentada refere-se à alegada inexistência de afastamento da sede funcional.

O ente fazendário sustenta que, durante o curso de formação, o servidor estaria lotado provisoriamente na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, o que descaracterizaria o afastamento.

Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz do regime jurídico administrativo.

A lotação funcional é ato administrativo formal, que define a unidade de exercício do servidor no âmbito da estrutura organizacional. Sua alteração demanda ato específico de remoção, redistribuição ou relotação, observado o procedimento legal pertinente.

A mera designação temporária para participação em curso de formação, ainda que vinculada à unidade formadora, não se confunde com modificação da sede funcional. Trata-se de vinculação transitória, instrumental, voltada à capacitação exigida pela própria Administração, desprovida de aptidão jurídica para alterar o domicílio funcional originário.

Cumpre ainda esclarecer que o Termo de Efetivo Exercício lavrado em 18/07/2024 (id. 312515478), ao consignar a lotação do servidor na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, não se presta a caracterizar ato formal de remoção ou relotação. Tal documento limita-se a registrar o início do exercício funcional, circunstância que, no caso concreto, coincidiu exatamente com o início do curso de formação inicial, também ocorrido em 18/07/2024, conforme certificado juntado aos autos (id. 312515476).

A coincidência das datas evidencia que o primeiro ato funcional do servidor já se deu sob determinação da própria Administração Pública para deslocamento à capital, em razão da etapa obrigatória de capacitação.

De outro lado, os holerites referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024 (id. 312515480), período integral do curso, indicam expressamente como setor de vinculação a Diretoria do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Barra do Garças, revelando que a unidade administrativa permanente do cargo permaneceu vinculada àquela localidade durante todo o interregno formativo.

A aparente divergência entre o termo de exercício e os registros da folha de pagamento não traduz modificação estrutural da lotação, mas apenas a circunstância fática de início do exercício em local diverso para fins de capacitação obrigatória. Inexiste nos autos qualquer portaria ou ato administrativo formal que tenha promovido remoção definitiva da sede funcional.

Não havendo demonstração de ato formal que tenha transferido a lotação do servidor de Barra do Garças/MT para Cuiabá/MT, permanece íntegra a premissa de que o deslocamento ocorreu para local diverso de sua sede funcional.

Superada essa questão, impõe-se examinar o argumento relativo ao conceito de afastamento eventual ou transitório.

O art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 assegura o pagamento de diárias ao servidor que, a serviço, se afasta de sua sede em caráter eventual ou transitório, transcrevo: "
O servidor que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural.

"

O Decreto Estadual nº 189/2023, em seu art. 3º, §1º, por sua vez, ao estabelecer parâmetro temporal inferior a 30 (trinta) dias para caracterização do afastamento eventual ou transitório, não pode ser interpretado de modo a restringir direito previsto em norma hierarquicamente superior.

Aqui reside o ponto nuclear da controvérsia. Não se está diante de conflito normativo propriamente dito, mas de interpretação sistemática do ordenamento, visto que o decreto regulamentar tem por finalidade operacionalizar a lei, jamais esvaziá-la.

A leitura isolada do §1º do art. 3º do Decreto nº 189/2023, como pretende o agravante, conduz à conclusão de que qualquer afastamento superior a 30 (trinta) dias afasta, automaticamente, o direito à diária, ainda que o deslocamento tenha sido imposto pela própria Administração Pública e não tenha havido alteração formal da sede funcional.

Tal exegese não se harmoniza com a finalidade indenizatória da verba.

Eventualidade e transitoriedade não se confundem com brevidade aritmética. O que qualifica o afastamento como transitório é sua natureza não permanente, vinculada a finalidade específica e com retorno previsto à sede originária.

No caso concreto, o curso de formação possuía carga horária determinada, qual seja, 480 (quatrocentos e oitenta horas), com início e término previamente fixados, após os quais o servidor retornaria à unidade de lotação. O deslocamento, portanto, era temporário, instrumental e vinculado ao interesse público.

Admitir que a própria Administração Pública, ao estruturar curso obrigatório com duração superior a 30 (trinta) dias, possa utilizar esse dado temporal como fundamento para negar indenização importaria permitir que o ente público se beneficie de sua própria organização administrativa.

No tocante à alegada exclusão do direito em razão da obrigatoriedade do curso e de sua previsão editalícia, igualmente não prospera a tese recursal.

A Lei nº 9.688/2011, em seu §6º do art. 9º, estabelece a necessidade de prévio curso de formação para ingresso na carreira, mas não contém qualquer disposição que exclua o direito à percepção de diárias quando houver deslocamento da sede funcional.

Com efeito, a submissão ao edital não implica renúncia tácita a direitos assegurados por lei, notadamente aqueles de natureza indenizatória. Não se pode extrair do silêncio normativo a supressão de garantia expressamente prevista no Estatuto dos Servidores.

A diária, repita-se, não possui natureza remuneratória. Mas, antes, trata-se de verba indenizatória destinada a compensar despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção decorrentes do afastamento a serviço do erário.

Uma vez comprovado o afastamento real da sede funcional, e inexistindo fornecimento de suporte logístico adequado por parte do ente público, emerge o dever de indenizar.

Negar tal obrigação implica transferir ao servidor o ônus financeiro de exigência imposta no interesse exclusivo do ente fazendário, o que se mostra incompatível com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A título de reforço argumentativo, colaciona-se precedentes desta e. Turma Recursal:
(N.U 1018789-65.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)
,
(N.U 1057706-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

A decisão agravada, portanto, não inovou na ordem jurídica, limitando-se a aplicar interpretação sistemática e conforme à legislação estatutária, em consonância com a orientação consolidada desta e. Turma Recursal.

Não se vislumbra, assim, qualquer razão para a reforma do
decisum.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
4% (quatro por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026